Tribunal: TJSP
Processo: 1053031-89.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão - Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Conteúdo infringente e propósito de mero prequestionamento da matéria – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2021.0000004042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1053031-89.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante GACAFE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos
de
declaração
n°
1053031-89.2019.8.26.0053/50000
Embargante: Gacafe Empreendimentos Imobiliários
Ltda.
Embargada: Municipalidade de São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: 2a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 17727)
Embargos de declaração
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art.
1.022 do CPC/15
Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão -
Fundamentos do julgado suficientes à resolução da
controvérsia
Conteúdo infringente e propósito de
mero prequestionamento da matéria
Embargos
rejeitados
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão
que negou provimento ao apelo da embargante, mantendo sentença
denegatória da ordem em mandado de segurança.
Os embargos são opostos a pretexto de suposto
erro de fato quanto à regência da relação jurídica controvertida, pontuando
a embargante que a norma aplicável seria o Decreto Municipal n.o
45.324/04, e não o Decreto Municipal no 44.703/04, adotado pela
fundamentação do julgado.
Embargos tempestivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Tal, em abreviado, o relatório.
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas
quando
o
pronunciamento
judicial
contiver
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material.
Com
efeito,
a
decisão
embargada,
após
percuciente análise jurídica da matéria, enfrentou a temática e decidiu
fundamentadamente que o requerimento administrativo de regularização
imobiliária foi indeferido em 16/12/15, em razão do não-pagamento das
parcelas avençadas no termo de compromisso firmado pelo anterior
proprietário, nos termos do art. 3o, § 2o, I, “b”, do Decreto Municipal
44.703/04, sem apresentação de recurso no prazo legal, dando-se por
encerrada a instância (fls. 75/89).
Destacou-se, outrossim, que concluída a aquisição
do imóvel em hasta pública pela atual proprietária, ora embargante, intentou-
se a retomada da regularização do potencial construtivo adicional quase
três anos após, em 26/04/2018, objetivando o arrematante o pagamento
das parcelas inadimplidas relacionadas à outorga onerosa, sobrevindo a
negativa da administração objeto da impetração.
Nesse contexto, decorrido longo período desde o
indeferimento do prévio requerimento de regularização imobiliária, à face do
qual não houve interposição de recurso no prazo legal, operou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
inequívoca preclusão administrativa.
Sem prejuízo, resguardou-se a possibilidade de
retomada da regularização do potencial construtivo adicional do imóvel, à
luz da atual legislação de regência, qual seja a Lei Municipal no
17.202/19, regulamentada pelo Decreto Municipal no 59.164/19.
Registrou-se,
por
oportuno,
ainda
que
se
desconsiderasse o instituto da preclusão, tem-se que o requerimento
anterior foi formulado sob a vigência do Decreto Municipal no 44.703, o
qual remete ao ano de 2004, sucedendo o inadimplemento, pelo antigo
proprietário, do acordo celebrado sob as respectivas disposições legais,
relevando-se que nos quinze anos decorridos desde a superveniência da
nova legislação, operou-se inequívoca transformação da realidade
imobiliária da capital paulista.
À derradeira, pontuou-se que, de acordo com o
documento de fls. 21/22, o “Termo de Compromisso de Pagamento
Parcelado do Valor da outorga Onerosa de Potencial Construtivo Adicional”
foi celebrado “nos termos do art. 3o do Decreto 44.703/04”, não deixando
qualquer dúvida acerca da regência pelo Decreto Municipal no 44.703/04.
Entrementes, nota-se que a parte embargante não
obtêm êxito em demonstrar qualquer vício presente no v. acórdão, patente a
apreciação dos termos necessários ao deslinde da causa, sendo, ao final,
lançada conclusão fundamentada, de tal sorte que inequívoca a ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.
Conclui-se, portanto, que os declaratórios revelam
o inconformismo com o julgamento, contudo não visam à integração do
julgado para saneamento de vícios, mas veiculam propósito infringente,
bem como têm por finalidade o prequestionamento da matéria com vistas à
interposição de recursos aos Tribunais Superiores, o que resta viabilizado,
desde já, nos termos do acórdão recorrido.
Por fim, reafirme-se que o art. 1.025 do CPC/15 é
expresso no sentido de que “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Postas tais premissas, por meu voto, rejeito os
embargos.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator